Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748675-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZ PAULO ARAÚJO FERREIRA FILHO contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que revogou cautelarmente o porte de arma do servidor impetrante. Narra que é policial penal do Distrito Federal, antigo agente de atividades penitenciárias. Informa que fora preso em flagrante em janeiro de 2020 permanecendo afastado do trabalho. Contudo, já retornou às atividades. Destaca que não fora julgado nem judicial ou administrativamente, não sendo possível aplicação de nenhuma pena. Sustenta que a autoria coatora violando a legislação de regência revogou cautelarmente seu porte de arma e determinou o recolhimento da sua carteira funcional, sendo intimado para entrega em 72 (setenta e duas) horas. Defende que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na legislação para revogação mesmo que cautelar do porte de arma e do recolhimento da sua identidade funcional. Ressalta que os fatos pelos quais responde administrativa e judicialmente não guardam nenhuma relação com o uso indevido de arma de fogo, não sendo possível a aplicação do artigo 21 da Portaria indicada. Além disso, defende que necessita da arma de fogo como segurança própria, considerando a crescente violência urbana; sendo também imprescindível a carteira funcional para realização do seu trabalho. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do ato coator. No mérito, a concessão da segurança para decretar a ilegalidade do ato impugnado. Preparo regular conforme documentos ids. 21340990 e 21340996. É o relatório. DECIDO. I. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA: O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela Lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo impetrante e seu causídico no momento da interposição. A princípio, em um juízo de cognição preliminar, vejo como cabível a impetração do mandado de segurança no caso em tela. Destaca-se que o ato impugnado foi assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária (id. 21341001) do Distrito Federal, razão pela qual é de competência da Câmara Cível tal julgamento. Como se sabe, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo posterior dilação probatória. No caso em tela, a discussão a respeito de ilegalidade do ato administrativo que revogou cautelarmente o porte de arma do servidor impetrante. II. DO PEDIDO LIMINAR: Passo a analisar o pedido liminar, formulado pelo impetrante. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. É cediço que a concessão de medida liminar exige que a pretensão vindicada se revista da fumaça do bom direito e do perigo da demora, é dizer, deve estar demonstrado, de plano, que o bem de vida buscado pela parte aparenta, com boa probabilidade, estar agasalhado pelo ordenamento jurídico, além de se mostrar imprescindível a imediata cessação do alegado dano ou da ameaça de dano. O impetrante ocupa carto de Agente de Execução Penal e teve seu porte de arma revogado cautelarmente. O cerne da discussão está na possibilidade de tal medida pela autoridade coatora. A Portaria no 40, de 28 de março de 2019, que dispõe sobre os mecanismos de fiscalização e controle interno atinentes ao porte de arma de fogo, estabelece: Art. 16. O porte de arma poderá ser revogado cautelarmente ou em definitivo, em processo administrativo específico, nas hipóteses de descumprimento de dispositivos legais pertinentes ou perda da capacidade técnica ou psicológica do Agente de Atividades Penitenciárias e, em especial, nas seguintes hipóteses: I - nos casos de interdição do Agente de Atividades Penitenciárias, observado o disposto no art. 67 do Decreto federal no 5.123, de 1 de julho de 2004; II - no caso de detenção ou abordagem do servidor sob influência de álcool, substância psicoativa ou medicamentos que provoquem alteração no desempenho intelectual ou motor; III - caso o servidor efetivo não apresente condições psicológicas para portar armas, conforme laudo técnico; IV - caso seja submetido a tratamento psicológico ou psiquiátrico que indique não ser razoável o manuseio de arma de fogo; V - caso seja imputada a prática de crime doloso, na forma do artigo 67-A, do Decreto federal no 5.123, de 2004. (...) Art. 21. Como medida cautelar, a Autoridade Instauradora de procedimento disciplinar, de ofício ou provocada pela Comissão Permanente de Disciplina, poderá decretar como efeito do afastamento preventivo previsto no art. 222 da Lei Complementar no 840/2011, o recolhimento da Carteira de identidade funcional e arma de fogo do servidor acusado em processo disciplinar. (Destaquei) Por seu turno, a Lei Complementar no 840/2011 prevê: Art. 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. § 1o O afastamento preventivo pode: I – ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar; II – cessar por determinação da autoridade competente. § 2o Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer à repartição de onde foi afastado, exceto quanto autorizado pela autoridade competente ou pela comissão processante. O impetrante sustenta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do artigo 16 da Portaria 40, contudo, da leitura do artigo é possível verificar que tais hipóteses não são taxativas e sim exemplificativas não vinculando a autoridade coatora. Além disso, o artigo 21 é expressa ao permitir o recolhimento tanto da arma de fogo, quanto da carteira funcional como efeito do afastamento preventivo. Mesmo o impetrante tendo retornado às atividades, o ato coator informa (id. 21341001): 1. Trata-se de processo no qual a GSIND noticia, em processo apartado, que o Servidor LUIZ PAULO ARAÚJO FERREIRA FILHO, Agente de Execução Penal, mat. 181576-8, está em liberdade provisória e atualmente responde a dois Processos Administrativos Disciplinares, PAD 08/2018 (00050-00042736/2018-14) e PAD 01/2020 (00050-00004093/2020-17), ambos em fase de instrução estando afastado administrativamente (vias de retorno). 2. A GSIND também apresenta previsão normativa que autoriza, em última análise, a suspensão administrativa do porte de arma do servidor. Essa medida, nesse momento, mostra-se necessária haja vista que os fatos envolvem processos criminais em curso, nos quais não foram perpetradas, até o presente momento, as medidas cautelares necessárias de afastamento, dada a gravidade dos fatos. O impetrante não informa quais são os fatos pelos quais é investigado, limitando a alegar que não são relacionados ao uso indevido de arma de fogo. Do arcabouço probatório, verifica-se que um dos possíveis ilícitos é o tráfico de entorpecentes (id. 21341003/fl. 02). Assim, entendo que está demonstrada a gravidade citada no ato impugnado. Considerando a permissão legal de revogação cautelar do porte de arma de fogo e a gravidade do ato pelo qual o impetrante é investigado, não é possível pelo em sede de cognição sumária, vislumbrar qualquer ilegalidade patente capaz de justificar a suspensão do ato coator. Importante delinear que a cabe ao Judiciário unicamente a análise da legalidade do ato, não sendo possível se imiscuir no mérito administrativo. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade, cuja análise é valorada exclusivamente pela Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em regra. (...) (Acórdão 1245023, 07089575920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ausente a fumaça do bom direito. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 13:47:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador